Tribunal: TJSP
Processo: 2146257-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Honorários contábeis – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Agravo de instrumento provido para reduzir o percentual da penhora de faturamento – Embargos de declaração – Omissão reconhecida – Litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Intuito doloso da agravante não verificado – Ausência de dano processual à agravada – Condutas previstas no art. 80 do CPC não caracterizadas – Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício, mantida a conclusão do acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2146257-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
EMENTA: Honorários contábeis – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Agravo de instrumento provido para reduzir o percentual da penhora de faturamento – Embargos de declaração – Omissão reconhecida – Litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Intuito doloso da agravante não verificado – Ausência de dano processual à agravada – Condutas previstas no art. 80 do CPC

Ementa:
EMENTA: Honorários contábeis – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Agravo de instrumento provido para reduzir o percentual da penhora de faturamento – Embargos de declaração – Omissão reconhecida – Litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Intuito doloso da agravante não verificado – Ausência de dano processual à agravada – Condutas previstas no art. 80 do CPC não caracterizadas – Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício, mantida a conclusão do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2146257-62.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Americana, em que é
embargante FATOR ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL - EIRELI, é
embargado RCN - REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFICA E EDITORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração acolhidos para sanar o vício, mantida a conclusão do acórdão.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146257-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE:
FATOR ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL
EIRELI
EMBARGADA:
RCN REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFICA E
EDITORA LTDA.
COMARCA:
AMERICANA
EMENTA: EMENTA: Honorários contábeis
Ação de
cobrança Cumprimento definitivo de sentença Agravo de
instrumento provido para reduzir o percentual da penhora de
faturamento
Embargos de declaração
Omissão
reconhecida

Litigância
de
má-fé
suscitada
em
contraminuta Intuito doloso da agravante não verificado
Ausência de dano processual à agravada
Condutas
previstas no art. 80 do CPC não caracterizadas Embargos
de declaração acolhidos para sanar o vício, mantida a
conclusão do acórdão.
VOTO N° 44.943
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que deu provimento ao agravo para reduzir a penhora a 5% do faturamento
da executada, em ação de cobrança de honorários contábeis em fase de
cumprimento definitivo de sentença.
Aponta a embargante omissão por não ter sido
analisada sua alegação de litigância de má-fé, com pedido de imposição da
respectiva multa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146257-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
No presente caso, efetivamente não foi analisada
alegação de litigância de má-fé aventada pela agravada em contraminuta.
Entretanto, não restou caracterizada qualquer das
condutas previstas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Não
se olvide que se cuida da natureza do ato judicial o pedido de revisão pela
instância superior, o que restou consolidado no princípio do duplo grau de
jurisdição, não se observando intuito doloso da embargada, tanto assim que
obteve parcial êxito em sua linha de defesa. Mais não fosse, a embargante
não sofreu dano processual.
Desse modo, resta sanado o vício apontado pela
embargante, sem que importasse alteração no resultado do julgamento.
Pelo exposto, por esses fundamentos, acolho os
embargos de declaração, mantida a conclusão do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146257-62.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
VIANNA COTRIM
RELATOR